Tribunal: TJBA
Processo: 0007468-80.2011.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007468-80.2011.8.05.0271 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. ART. 85, §§ 8º E 11, DO CPC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 2. A fixação dos honorários em percentual mínimo, especialmente em causas de tramitação prolongada e complexidade técnica, pode resultar em remuneração desproporcional ao trabalho desempenhado pelos patronos da parte vencedora. 3. O art. 85, §8º, do CPC autoriza a fixação da verba honorária por equidade, visando garantir justa remuneração pelo serviço prestado pelo Advogado. 4. O art. 85, §11, do CPC impõe a majoração dos honorários fixados na origem em favor do Advogado da parte vencedora. 5. No caso dos autos, diante da complexidade da matéria, do tempo de tramitação da demanda e do trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários para R$1.500,00, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0007468-80.2011.8.05.0271, da Comarca de Valença, em que figuram como APELANTE CLARO S.A. e como APELADO o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.